Tribunal: TJES
Processo: 5000547-53.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-15

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000547-53.2024.8.08.0021

APELANTE: RUBENS SOARES NETO

APELADO: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. - A ausência de decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita impede a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas, eis que em tais hipóteses antes de decidir sobre o pedido formulado a parte há que ser intimada para a comprovação da hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2º).

2. - A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que a falta de comprovação da hipossuficiência enseja o indeferimento da gratuidade da justiça, mas não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a extinção do feito, eis que o magistrado tem o dever de conceder prazo para o recolhimento das custas antes de extinguir o feito (CPC, art. 290).

4. -
Disso decorre que a
extinção prematura do feito compromete o princípio da inafastabilidade da jurisdição, especialmente em ações cujo objeto envolve alegações de onerosidade excessiva e risco à subsistência do autor, como no caso de revisão contratual de financiamento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto d
o

Eminente
Relator.

Vitória/ES,

de

20
25.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000547-53.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBENS SOARES NETO

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000547-53.2024.8.08.0021

APELANTE: RUBENS SOARES NETO

APELADO: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. - A ausência de decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita impede a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas, eis que em tais hipóteses antes de decidir sobre o pedido formulado a parte há que ser intimada para a comprovação da hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2º).

2. - A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que a falta de comprovação da hipossuficiência enseja o indeferimento da gratuidade da justiça, mas não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a extinção do feito, eis que o magistrado tem o dever de conceder prazo para o recolhimento das custas antes de extinguir o feito (CPC, art. 290).

4. -
Disso decorre que a
extinção prematura do feito compromete o princípio da inafastabilidade da jurisdição, especialmente em ações cujo objeto envolve alegações de onerosidade excessiva e risco à subsistência do autor, como no caso de revisão contratual de financiamento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto d
o

Eminente
Relator.

Vitória/ES, 14

de
agosto de

20
25.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000547-53.2024.8.08.0021

APELANTE: RUBENS SOARES NETO

APELADO: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A
falta de comprovação da hipossuficiência acarreta o indeferimento da justiça gratuita e não o indeferimento da petição inicial,
eis que em tais hipóteses há de
ser
dada à parte
oportunidade para efetuar o recolhimento das custas iniciais. D
esse juízo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita - Ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos morais – Assistência judiciária – Indeferimento da benesse ao autor (pessoa natural), com determinação de recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito - Nulidade - Inobservância do parágrafo 2º do art. 99 do Código de Processo Civil – Error in procedendo - Necessidade de oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade. Precedentes da Câmara - Decisão Anulada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20849169320248260000 São Paulo, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 15/10/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - INÉRCIA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. [...] A falta de comprovação da hipossuficiência acarreta o indeferimento da justiça gratuita e não o indeferimento da petição inicial, devendo, então, ser conferida oportunidade à parte para efetuar o recolhimento das custas iniciais. "Antes de declarar a deserção do recurso, o magistrado deve analisar o pedido de gratuidade de justiça feito antes da sua interposição, concedendo prazo, no caso de indeferimento, para recolhimento das custas devidas" (EDcl no RMS 30651/PA). (TJ-MT - Apelação Cível n. 10015827620218110009, Relator: Sebastiao Barbosa Farias, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data de Publicação: 18/10/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA.

- O STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo ao juiz determinar a comprovação da dificuldade financeira da parte ou mesmo a possibilidade de indeferimento de plano da aludida benesse, caso não comprovada a incapacidade financeira; - Apesar do correto indeferimento da justiça gratuita por parte do juiz de piso diante da inércia da autora para sua comprovação, a Lei 13.105/2015 também exalta o princípio da primazia do julgamento de mérito, o qual deve o juiz, bem como todos os sujeitos do processo, buscar com todo esforço o julgamento de mérito; - Desta forma, em razão do supracitado princípio, deveria o magistrado, após o indeferimento da justiça gratuita, intimar a autora para realizar o pagamento das custas processuais e não indeferir a petição inicial de plano. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível n. 0639888-09.2018.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 04/02/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. PEDIDO DE G
RA
TUIDADE DA JUSTIÇA. ABERTURA DE PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ALUSIVOS AO BENEFÍCIO. PROVIDÊNCIA CUMPRIDA PELA PARTE MAS IGNORADA PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA QUE INDEFERE O PEDIDO E EXTINGUE, DE PLANO, O FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A necessidade do benefício da assistência judiciária deve ser demonstrada pela parte, em harmonia com o relatado e, sempre que possível, também com as provas dos autos, de modo a possibilitar ao julgador a correta aferição da alegada deficiê
ncia
financeira.

2. Apesar disso, quando o juiz identificar nos autos a falta de elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, deverá, antes de indeferir tal pleito, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Inteligência do artigo 99, § 2º, do CPC/2015.

3. Na hipótese de restar indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, ainda assim não cabe o imediato indeferimento da inicial, pois deve, antes, conceder à parte o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento das custas e despesas de ingresso. Inteligência do art. 290 do CPC/2015.

4. Evidenciado na espécie que houve o error in procedendo, materializado no indeferimento, de plano, da inicial, sem observar o tempestivo atendimento ao prazo para emenda e complementação da instrução relativa ao pedido de assistência judiciária gratuita, e sem designar prazo para pagamento das custas e despesas de ingresso, é de rigor a cassação da sentença, com determinação de que na origem seja retomado o curso processual e observadas as regras acima dispostas.

5. Considerando que in casu o benefício da assistência judiciária foi na origem indeferido à míngua da análise dos documentos apresentados tempestivamente pelos autores/apelantes, a concessão do benefício, aqui operada deve se limitar ao processamento do recurso, devolvendo-se ao juízo de origem a matéria por este não analisada. Apelação parcialmente provida.”

(TJ-GO - Apelação Cível n. 53261284220178090044, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª Câmara Cível, Data de publicação: 08/02/2018).

A sentença
não indeferiu a assistência judiciária pela não comprovação dos requisitos necessários para a concessão do benefício e, sim, extinguiu o processo sem resolução do mérito ao fundamento de que não houve emenda à inicial, hipótese totalmente diversa.

I
nexistem nos autos elementos aptos a autorizar o indeferimento do benefício
da assistência judiciária gratuita,
eis que
o apelante
juntou
declaração de pobreza que goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Também
porque se trata de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o apelante alega direito de repetição em dobro,
sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição
(CF, art. 5, XXXV),
em especial por que não consegue sequer pagar o financiamento ante a suposta onerosidade do contrato celebrado com a apelada.

E a
ausência de decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita impede a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas, eis que em tais hipóteses antes decidir sobre o pedido formulado, o juízo deve intimar a parte para provar sua hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2º).

É que a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que a falta de comprovação da hipossuficiência enseja o indeferimento da gratuidade, mas não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a extinção do feito sem antes intimar a parte para regularizar o recolhimento.

Mesmo assim, ainda que indeferido o pedido de assistência judiciária, o magistrado tem o dever de conceder prazo para o recolhimento das custas antes de extinguir o feito (CPC, art. 290).

Disso decorre que a
extinção prematura do feito compromete o princípio da inafastabilidade da jurisdição, especialmente em ações cujo objeto envolve alegações de onerosidade excessiva e risco à subsistência do autor, como no caso de revisão contratual de financiamento.

Por estas razões, dou
provimento ao recurso para anular a sentença,
deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante

e determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento
.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)